Tribunal: STF
Processo: RE 1453882
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 43424/2024



Decisão



    Trata-se de pedido de habilitação, na qualidade de amicus curiae, apresentado pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE SUPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO (“CNseg”) (Doc. 62).



    A entidade pleiteia o ingresso na presente causa cujo objeto é a constitucionalidade da incidência de PIS/COFINS sobre os rendimentos decorrentes das aplicações financeiras das reservas técnicas (também conhecidas como ativos garantidores).



    É o relatório.



    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.



    Juntamente com as audiências públicas, este instituto é instrumento de democratização e maior legitimação da atuação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de jurisdição constitucional, tanto concentrada (ADPF 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; ADI 4.357/ED, Rel. Min. LUIZ FUX), quanto difusa (RE 631.053/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; RE 566.349/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), na medida em que concretiza maior abertura e pluralidade nas discussões, ensejando a colaboração com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, bem como acerca dos reflexos de eventual decisão da SUPREMA CORTE. 



    Na presente hipótese, a CNseg preenche os requisitos essenciais, tendo demonstrado poder contribuir de forma relevante para a discussão da questão constitucional em causa. Embora o requerimento tenha sido apresentado em momento posterior ao procedimentalmente oportuno, na linha da Jurisprudência da CORTE (ADI 4.071-AgR, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/2009; e ADI 4.067-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2010), tenho que essa circunstância merece ser relevada no presente caso, em vista da utilidade das informações fáticas e técnicas a serem trazidas pela Requerente, em prol da qualificação e pluralização do debate da questão constitucional suscitada.



    Trata-se de exceção admitida por essa CORTE (ADI 4.395, decisão monocrática, DJe de 19/10/2015, e ADI 2.548, decisão monocrática, DJ de 24/10/2005, Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Assim sendo, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, DEFIRO O PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE SUPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO (“CNseg”), no presente Recurso Extraordinário. 



    À Secretaria, para as anotações pertinentes.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente